Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-32.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. CONVÍVIO COM O GENITOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça.

2. O juiz é o destinatário final prova, cabendo a ele avaliar a efetiva conveniência e necessidade da produção da prova requerida e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3. O direito de visitação é garantido pelo art. 1.589 do Código Civil que deve sempre ser analisado com o foco primordial no melhor interesse da criança ou do adolescente.

4. Havendo robusto estudo psicossocial efetivado nos autos ressaltando ser saudável a visitação e o contato entre pai e filho, o direito de visitação deve ser exercido a fim de beneficiar o menor para que tenha a oportunidade de receber afeto do seu genitor e estreitar laços de convivência familiar. Os conflitos existentes entre os genitores não pode prejudicar o menor a ponto de lhe tolher o direito de convivência com o pai e a família paterna.

5. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso adesivo do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.